Tribunal: STF
Processo: ADI 774
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-07
Data de publicação: 1992-10-07

Ementa:
E  M E  N T  A: AÇÃO  DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
9.696/92, DO RIO GRANDE DO SUL (PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 3., ART. 5. E
ANEXO  II) -  VENCIMENTOS DA  BRIGADA MILITAR  E DA  POLICIA CIVIL DO
ESTADO  -  MATÉRIA  CONCERNENTE  AO  REGIME  JURÍDICO  DOS SERVIDORES
PUBLICOS  - PROJETO  DE LEI DE  INICIATIVA DO  GOVERNADOR DO ESTADO -
EMENDA  PARLAMENTAR  QUE  ACARRETA  AUMENTO  DA  DESPESA  PREVISTA  -
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
         -  Nos projetos  de  iniciativa exclusiva  do  Governador do
Estado,  pertinentes ao regime  jurídico dos servidores publicos, não
assiste  aos Deputados  estaduais o  poder de  introduzirem, mediante
emenda parlamentar, norma de que decorra aumento da despesa prevista.
Aplicabilidade  do  art.  63  da  Constituição  Federal  ao  processo
legislativo instaurado no âmbito dos Estados-membros.
         -  O   Estado-membro  não   pode  desatender,   no  processo
legislativo local, a norma subordinante inscrita no art. 37, XIII, da
Constituição  Federal, que   veda  a   vinculação  ou  equiparação de
vencimentos  para efeito  de definição   dos niveis remuneratorios do
pessoal do serviço público.
         -  Resulta prejudicado o  pedido de sustação cautelar de ato
normativo  se o  preceito legal  a que  ele  se reporta  - e  de cuja
atuação  depende  a  sua  aplicabilidade -  ja  teve  a  sua eficacia
suspensa em ação direta anteriormente ajuizada.::